Tribunal: STF
Processo: AR 836
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
Professores militares de estabelecimentos de ensino do Exército. Gratificação de magistério. Improcedência.
II. Se, para desacolher o pedido, considerou o acórdão que descabia a pretensão, segundo exegese das leis que entendeu aplicáveis, não merece prosperar a rescisória, considerando nulo tal veredito, por ter sido proferido contra expressa determinação daqueles diplomas, com outros que indicou.
Preliminar rejeitada. 
Ação julgada improcedente.